Tribunal: TJMT
Processo: 1012268-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012268-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIVALDA ANTONIA JESUS DA SILVA - CPF: 001.324.951-71 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012268-51.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e

Marivalda Antônia de Jesus da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e

Marivalda Antônia de Jesus da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APRESENTAVA DEFEITO NA LEITURA. FATURAS QUESTIONADAS QUE FORAM LIDAS PELAS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. PRETENSÃO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL REJEITADA. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Restando evidenciado que o consumo registrado durante os meses de abril de 2020 a março de 2021, foram emitidos conforme leitura no padrão de energia, bem como
não consta comprovação de irregularidade no padrão instalado pela reclamada, fatos estes, que não configuram falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

O recebimento de cobranças consideradas devidas, fato que não configura falha na prestação do serviço e nem gera direito a indenização por dano moral.

Diante da licitude dos débitos questionados, acolhe-se o pedido contraposto, que representa a contraprestação pelos serviços prestados e não adimplidos, sob pena de restar caracterizado um enriquecimento sem causa.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:
1)
determinar
a retificação das faturas do meses de abril/2020 a março/2021 com base na média dos 03 meses anteriores às faturas contestadas
,
devendo a requerida enviar a fatura com prazo de vencimento de 30 dias e;
2)
condenar a reclamada a pagar à parte autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (26/04/2021) por se tratar de ilícito contratual.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Determino ainda que a requerida apresente aos autos a retificação das faturas dos meses de abril/2020 a março/2021, no prazo de 30 dias a contar da ciência da presente decisão, devendo a requerida conceder prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento.”

A Autora aduz que é titular da unidade consumidora sob no 6/2530680-4, localizada no município de Chapada dos Guimarães, qual estava cedida entre o período de junho de 2017 a julho de 2019, tendo efetuado um parcelamento de alguns débitos em aberto que se encerrou em fevereiro de 2020. Após ter sido quitado os seus débitos as faturas começaram a ser emitidas em valores que a concessionária de energia considerou como baixa, razão pela qual começou a cobrar valores exorbitantes, visto que antes do parcelamento entabulado entre as partes os valores das faturas de energia eram em torno de R$ 33,00, mas a partir de abril de 2020, sofreram um aumento abusivo.

Afirma que realizou reclamações junto a concessionária de energia elétrica, conforme protocolos de atendimento juntados na inicial, mas não obteve êxito e seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Sustenta ainda que, o padrão de energia oscila o que pode ocasionar o registro a maior na leitura do consumo, mas que tal fato não é de sua responsabilidade. Desta forma, após tentar por diversas vezes resolver o problema administrativamente, teve que ingressar com a presente ação para que as faturas dos meses de março de 2020 a abril de 2021, sejam refaturadas no importe de R$ 33,00, sua média anterior ao período questionado e indenização a título de dano moral pelos transtornos sofridos.

Em contrapartida a concessionária de energia aduz que as faturas foram emitidas em conformidade com os ditames legais, tendo sido efetivamente consumidos pela autora, pois de acordo com histórico do cliente houve a leitura do medidor, razão pela qual, não há que falar em qualquer irregularidade capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, observo que a reclamante questiona a leitura efetuada pela concessionária de energia elétrica pelo período de
abril de 2020 a março de 2021.

Verifico que houve a juntada do histórico de consumo da Reclamante, onde consta que as faturas foram emitidas em consonância com a leitura do medidor, conforme abaixo se vê:

Assim, analisando o histórico de consumo registrado na UC da consumidora é possível denotar que nos meses questionados houve registro de “LEITURA CONFIRMADA” no aparelho medidor.

Destaco ainda que em consulta ao site da recorrente, após consulta da UC do reclamante, verifico que os consumos recentes registrados não destoam significativamente dos consumos ora discutidos, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, se os consumos reclamados pela consumidora foram emitidos em conforme as leituras realizadas, e se não há evidência de irregularidade no medidor instalado no imóvel da reclamante, o fato de ter aumentado o registro do consumo da UC, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Em que pese as alegações da consumidora de que o padrão de energia estava com problemas de oscilação no consumo de energia, observo que no vídeo apresentado com a petição inicial, consta apenas uma oscilação no display, sem demonstrativo de que mesmo com o padrão desligado havia o registro de consumo de energia elétrica.

Desta forma, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer irregularidade nas leituras realizadas pela empresa reclamada, sendo legítimas as cobranças nos valores imputados. Deixo de acolher o pedido contraposto, visto que este foi pleiteado de forma genérica na contestação.

Via de consequência, diante do acolhimento do Recurso da Reclamada, resta prejudicado o recurso da Reclamante.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Em consequência,
nego provimento ao recurso da Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021